Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740415-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de Id 67871088, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator